Tribunal: TJSP
Processo: 1005079-32.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de inexigibilidade de débitos de IPVA após a alienação do automotor – Admissibilidade – Reconhecimento de ausência de responsabilidade da executada pelo tributo com fato gerador posterior à alienação do veículo, assinada perante o Tabelião de Notas com o respectivo reconhecimento de firma – O art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008 foi

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de inexigibilidade de débitos de IPVA após a alienação do automotor – Admissibilidade – Reconhecimento de ausência de responsabilidade da executada pelo tributo com fato gerador posterior à alienação do veículo, assinada perante o Tabelião de Notas com o respectivo reconhecimento de firma – O art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008 foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 – Súmula n° 585 do Col. STJ que mitigou os termos do art. 134 do CTB – Art. 1o do Decreto Estadual no 60.489/2014, que imputa aos notários o dever de fornecer ao Fisco as informações sobre os atos de reconhecimento de firma em transações que envolvam a transferência de propriedade de veículos – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte – Manutenção da sentença de procedência – Honorários recursais ora fixados – Recurso desprovido.